Tribunal: TJMT
Processo: 1021078-79.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021078-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA DA SILVA ALVES - CPF: 071.028.841-76 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ ALVES PINTO - CPF: 551.410.561-04 (AGRAVANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), KEROLENY DUSO SILVA - CPF: 029.375.891-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRICULTOR FAMILIAR DE BAIXA RENDA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos de ação declaratória com pedido de revisão contratual, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural com atividade rural, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. A parte agravante, agricultor familiar inscrito no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), sustenta não possuir condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento, apresentando documentos comprobatórios. A liminar para suspensão da decisão foi deferida no curso do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça a agricultor familiar de baixa renda, à luz da presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica feita por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, constitui norma cogente, sendo
afastável
apenas mediante prova robusta em sentido contrário, ônus que recai sobre a parte adversa.

4. A documentação apresentada pelo agravante — incluindo inscrição no CAF como agricultor familiar de baixa renda, ausência de declaração de IRPF desde 2020, extratos bancários sem movimentações relevantes e comprovantes de endividamento — comprova situação de vulnerabilidade financeira compatível com a concessão da gratuidade.

5. A alegação da parte agravada de que o agravante exerce atividade rural em escala incompatível com a hipossuficiência não se sustenta diante da ausência de elementos concretos que demonstrem capacidade econômica incompatível com o benefício.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a presunção legal da alegação de hipossuficiência da pessoa natural, conforme decidido no Tema Repetitivo 931, cabendo à parte contrária produzir prova apta a afastar tal presunção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, sendo ônus da parte adversa apresentar prova idônea para sua descaracterização.

2. A inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), aliada à ausência de rendimentos tributáveis, endividamento comprovado e documentação financeira, constitui fundamento suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99 e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 2092017/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 30.09.2024,
DJe
02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021078-79.2025.8.11.0000

WASHINGTON LUIZ ALVES PINTO X COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WASHINGTON LUIZ ALVES PINTO, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da Ação Declaratória/Mandamental de Prorrogação Compulsória de Contrato Rural c/c Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual proposta pelo agravantes em desfavor da COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. A decisão ainda facultou o parcelamento das custas em três vezes.

Inconformado, o agravante sustenta que preenche os requisitos legais para concessão do benefício, por ser agricultor familiar de baixa renda, com atividade rural comprometida por dificuldades financeiras, estando, inclusive, inscrito no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar – CAF.

Afirma não possuir condições de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento, trazendo aos autos documentos como declaração de pobreza, extratos bancários, comprovantes de dívidas e cadastro rural.

Pugn
ou
pela concessão liminar da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, pelo provimento do recurso (Id. 295984873).

Foi deferida a liminar em grau recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o exame do mérito do pedido de gratuidade (Id. 296491876).

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção integral da decisão, sustentando que os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica, destacando a existência de quatro contas bancárias ativas e atividade econômica de criação de bovinos para leite em imóvel rural registrado, com indícios de produção em escala superior à da agricultura familiar (Id. 302094391).

Preparo dispensado, ante o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural que atua como produtor rural e a quem foi indeferido o pedido pelo juízo de origem, sob fundamento de ausência de comprovação idônea da hipossuficiência econômica.

Trata-se de ação declaratória c/c revisão contratual proposta pelo agravante em razão de inadimplemento de cédula de crédito bancário rural. Na petição inicial, pleiteou o benefício da justiça gratuita, juntando declaração de hipossuficiência e alguns documentos complementares. Instado a comprovar sua condição, apresentou documentos que, segundo a decisão agravada, não demonstraram inequivocamente sua incapacidade econômica, tendo o juízo destacado, inclusive, a existência de quatro contas bancárias e a ausência de declarações de IRPF desde 2020.

A concessão da justiça gratuita está prevista no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do CPC. Destaca-se, do artigo 99, § 3º, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, como no caso dos autos.

No caso concreto, dos documentos juntados pelo
agravante, incluindo
inscrição no CAF como agricultor familiar de baixa renda; existência de múltiplos débitos em atraso; saldo devedor em conta corrente; ausência de movimentação financeira relevante, inadimplência em contratos rurais; ausência de declaração de Imposto de Renda desde 2020, indicando rendimentos abaixo do mínimo exigido, revelam um quadro de comprometimento financeiro, bem como situação de vulnerabilidade econômica.

Por outro lado, a alegação da agravada de que o agravante seria grande produtor não se sustenta, por ora, sem demonstração de movimentação econômica significativa ou renda atual que descaracterize a hipossuficiência.

Nesse sentido:

“(...) No julgamento do Tema Repetitivo n. 931 do STJ, ficou delimitado que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural tem presunção legal de
veracidade Cabe
à parte contrária, no caso o Ministério Público, o ônus de apresentar evidências de patrimônio para contradizer a afirmação de pobreza. (...)”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2092017 SP 2023/0292848-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024).

Portanto, a documentação acostada aos autos comprova suficientemente a condição de hipossuficiência do agravante, caracterizada pela ausência de rendimentos tributáveis, endividamento múltiplo e enquadramento oficial como agricultor familiar de baixa renda, que, ao menos neste momento, recomenda a concessão da benesse processual, a fim de viabilizar o acesso à jurisdição

Ademais, já foi deferida liminar suspendendo os efeitos da decisão agravada, com fundamento na verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, tendo em vista a iminente extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas (Id. 296491876).

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada, deferindo, em caráter definitivo, o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025